Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-26.2026.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000027-26.2026.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
AGRAVANTE: JORDELINA SOARES DE ARAUJO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO PELO SUS. EDEMA MACULAR DIABÉTICO. INJEÇÕES INTRAVÍTREAS (RANIBIZUMABE OU AFLIBERCEPT). INDICAÇÃO MÉDICA E RECONHECIMENTO PELO NATJUS. PROCEDIMENTO PREVISTO NA TABELA DO SUS. RECLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA PRIORIDADE VERMELHA NO SISREG. URGÊNCIA CONFIGURADA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia o fornecimento de 03 aplicações iniciais de injeções intravítreas (Ranibizumabe ou Aflibercept) em ambos os olhos para tratamento de edema macular diabético (CID H36). A agravante, idosa e assistida pela Defensoria Pública, sustenta possuir indicação médica urgente para o tratamento, não possuir condições financeiras para custeá-lo e aponta que a classificação de risco inicialmente considerada eletiva foi posteriormente reclassificada para prioridade vermelha pelo sistema de regulação do SUS. Liminar recursal concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a compelir o ente público ao fornecimento de tratamento oftalmológico indicado para paciente com edema macular diabético, diante de indicação médica, reconhecimento da pertinência clínica pelo NATJus e reclassificação da prioridade do caso para nível de urgência no sistema de regulação do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e integral às ações e serviços necessários à preservação da saúde dos cidadãos.
4. Laudo médico subscrito por profissional habilitado comprova que a paciente apresenta edema macular diabético e necessita de tratamento com antiangiogênico intravítreo para evitar dano irreversível à visão.
5. O parecer do NATJus reconhece a existência de indicação clínica para o procedimento, reforçando a plausibilidade do direito invocado.
6. O tratamento pleiteado consta na Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP), inserindo-se nas obrigações de cobertura do sistema público de saúde.
7. A posterior reclassificação do pedido para prioridade vermelha no SISREG evidencia situação de urgência e altera o contexto analisado na decisão de origem, justificando a concessão da tutela de urgência para prevenir agravamento do quadro clínico.
8. A negativa administrativa ou judicial de fornecimento do tratamento, diante da necessidade comprovada e da incapacidade financeira da paciente, viola o direito fundamental à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.O Estado deve assegurar tratamento de saúde quando comprovada a indicação médica, a incapacidade financeira do paciente e a previsão do procedimento no SUS.2. A reclassificação de prioridade no sistema de regulação para nível de urgência constitui elemento apto a evidenciar o perigo de dano e justificar a concessão de tutela de urgência.3. A negativa estatal de fornecimento de tratamento necessário e previsto no SUS viola os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana."
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 6o e 196; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.03.2021; TJMT, N.U. 1006789-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000027-26.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORDELINA SOARES DE ARAUJO - CPF: 818.294.001-00 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026